Tribunal: TJES
Processo: 5003918-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003918-32.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
DANOS MORAIS MINORADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO PEREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., por meio da qual alega que foi surpreendido com a informação de que seu nome constava nos órgão de proteção ao crédito. Pleiteou pela declaração de inexistência dos débitos alegados pela requerida, que originou as respectivas restrições, referentes aos contrato 952318897000068EC. Pleiteou, ainda, pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 7027477), o requerido aduz, em preliminar, a necessidade de emenda da inicial, no mais, diz da conexão da presente demanda com outras e impugnação à justiça gratuita. No mérito, dentre outros, argumenta que a contratação existiu, pelo que, legítima a cobrança e negativação, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7027589) dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, parte a requerida, a CANCELAR O CONTRATO Nº 952318897000068EC, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, QUE DECLARO INEXISTENTE, BEM COMO, QUE PROCEDA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7027592) alegando o respeito à boa fé objetiva, impossibilidade de declarar a nulidade dos contratos não cabimento da inversão do ônus da prova e inexistência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, pela minoração dos
quantum
arbitrado.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto (ID. 7027597), ocasião em que resta configurado o dever de indenizar, razão pela qual requer a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

O banco recorrente sequer juntou aos autos o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Inclusive, se limitou a dizer que não houve irregularidade na contratação.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pela negativação do nome do autor decorrente de empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Desta forma, entendo que a parte requerida não consegue comprovar a origem do débito. Não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida.

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, cumpre mencionar que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível apenas caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO

Neste sentido, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso, R$ 10.000,00, deve ser considerado como exorbitante, além de estar acima dos valores comumente aplicados por essa Turma.

Assim, considerando todo o transtorno causado à Recorrida, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000 (seis mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)